Tribunal: TJES
Processo: 5018260-67.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018260-67.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALTER ZORZANELLI BARBOSA
RECORRIDO: MARCOS AURELIO COSTA DE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018260-67.2022.8.08.0035
RECORRENTE:
WALTER ZORZANELLI BARBOSA
RECORRIDO:
MARCOS AURÉLIO COSTA DE SOUZA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

DEFIRO
o benefício da assistência judiciária a parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO DO REQUERIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL FUNDADA EM NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARTA CITATÓRIA ENTREGUE NO ENDEREÇO CORRETO, COMPROVADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DO RÉU À AUDIÊNCIA. DECRETAÇÃO DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA QUE CONFIRMA O DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Recorrente sustenta a nulidade da citação, alegando que não teria sido pessoalmente intimado, bem como que não residia mais no endereço constante da carta postal.

2. Entretanto, dos autos verifica-se que a citação foi regularmente expedida ao endereço indicado pelo autor, constando comprovante de entrega da correspondência ao destinatário em 25/11/2022 (Id 23907293), circunstância que levou o juízo de origem a decretar a revelia do requerido. Inclusive, este é o mesmo endereço indicado no contrato ID nº 13978720.

3. O comparecimento espontâneo do Recorrente somente se deu após a prolação da sentença, o que reforça que a ausência de defesa decorreu de sua própria inércia. Assim, não prospera a tese de nulidade, já que a citação atingiu sua finalidade legal de dar ciência inequívoca da demanda.

4. Regularmente citado, o Recorrente deixou de apresentar defesa e não compareceu à audiência designada em 12/04/2023, ensejando a aplicação dos efeitos da revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95 e art. 344 do CPC).

5. A revelia gera a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pelo autor, o que, somado à robusta documentação apresentada (contratos particulares de compra e venda e conversas mantidas via aplicativo de mensagens), comprova o inadimplemento contratual por parte do Recorrente.

6. A sentença proferida pelo juízo
a quo
reconheceu a obrigação do Recorrente ao pagamento da quantia de R$24.400,00 (vinte e quatro mil e duzentos e quarenta reais), acrescida de juros de 1% ao mês desde 25/11/2022 e correção monetária pelo índice da Corregedoria a partir de 07/10/2021.

7. A decisão encontra respaldo no conjunto probatório carreado aos autos e no direito aplicável, inexistindo qualquer fundamento que justifique sua reforma.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9. CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95
, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a condição econômica do beneficiário, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)